Tribunal: TJSP
Processo: 2037200-12.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Eduardo Siqueira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - TÍTULO EXECUTIVO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL. Não há que se falar em nulidade da execução por ausência de título, uma vez que a cédula de crédito bancário foi erigida a condição de título executivo extrajudicial pelo art. 28 da Lei 10.931/04. A petição inicial da execução também veio

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - TÍTULO EXECUTIVO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL. Não há que se falar em nulidade da execução por ausência de título, uma vez que a cédula de crédito bancário foi erigida a condição de título executivo extrajudicial pelo art. 28 da Lei 10.931/04. A petição inicial da execução também veio acompanhada de claro demonstrativo da dívida. O contrato de empréstimo não é título sujeito à circulação, de modo que para instruir a ação executiva basta a juntada de sua cópia. Rejeito a exceção de pré-executividade. - ART. 252, DO REGIMENTO INTERNO DO E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO. Em consonância com o princípio constitucional da razoável duração do processo, previsto no art. 5o, inc. LXXVIII, da Carta da República, é de rigor a ratificação dos fundamentos da r. decisão recorrida. Precedentes deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça. – DECISÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639099
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2037200-12.2020.8.26.0000, da Comarca de Pedreira, em que é agravante CESAR
HENRIQUE POLITI ME, é agravado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente) e MARIO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
EDUARDO SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2037200-12.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 29395
AGRV.No: 2037200-12.2020.8.26.0000
COMARCA: PEDREIRA (2a VARA)
AGTE. : CESAR HENRIQUE POLITI ME
AGDO. : BANCO BRADESCO S/A
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE EXECUÇÃO
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
CÉDULA DE
CRÉDITO BANCÁRIO - TÍTULO EXECUTIVO LÍQUIDO,
CERTO E EXIGÍVEL. Não há que se falar em nulidade da
execução por ausência de título, uma vez que a cédula de
crédito bancário foi erigida a condição de título executivo
extrajudicial pelo art. 28 da Lei 10.931/04. A petição inicial da
execução também veio acompanhada de claro demonstrativo
da dívida. O contrato de empréstimo não é título sujeito à
circulação, de modo que para instruir a ação executiva basta a
juntada de sua cópia. Rejeito a exceção de pré-executividade. -
ART. 252, DO REGIMENTO INTERNO DO E. TRIBUNAL
DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO. Em consonância com o
princípio constitucional da razoável duração do processo,
previsto no art. 5o, inc. LXXVIII, da Carta da República, é de
rigor a ratificação dos fundamentos da r. decisão recorrida.
Precedentes deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de
Justiça. DECISÃO MANTIDA RECURSO IMPROVIDO.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com
pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por CESAR HENRIQUE
POLITI ME, nos autos da “AÇÃO DE EXECUÇÃO”, que lhe move BANCO
BRADESCO S/A, contra a decisão de fls. 74/75, da Juíza DAYSE LEMOS DE
OLIVEIRA, que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo
Agravante.
Inconformado, o Agravante alega, em síntese, que: a) a
matéria ventilada não demanda dilação probatória; b) o título não é válido, uma
vez que foi apresentada apenas a cópia do contrato, o que resulta na nulidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2037200-12.2020.8.26.0000 -Voto no
3
do título; c) deve ser declarada a carência da ação, uma vez que não foi
juntada pelo Agravado a documentação de disponibilização do crédito; d) a
exceção de pré-executividade apresentada deve ser acolhida, com a extinção
da execução por ausência de título executivo ou por carência da ação (fls.
01/09).
O recurso deixou de ser preparado, uma vez que foi
deferida a gratuidade processual para o presente ato (fls. 85/86), e foi instruído
com os documentos de fls. 10/77.
Às fls. 85/86, foi negado o pedido de efeito suspensivo
pleiteado. Na mesma ocasião, foi determinada a intimação do Agravado para
apresentar resposta, bem como eventual oposição ao julgamento virtual do
recurso.
O
Agravado
apresentou
contrarrazões
recursais
pugnando pela manutenção da decisão (fls. 89/102).
Por fim, anoto que não houve oposição ao julgamento
virtual do recurso por esta Câmara.
É o relatório.
Em que pese o inconformismo contido no recurso, a
decisão não merece reforma.
Com efeito, a ação de execução promovida pelo
Agravado em face das Agravantes está amparada em título certo, líquido e
exigível, preenchendo a Cédula de Crédito Bancário juntada às fls. 23/28,
acompanhada dos cálculos (fls. 29/31), todos os requisitos caracterizadores de
um título executivo extrajudicial, sendo de rigor a manutenção da decisão.
Assim, deve ser aplicado ao caso em concreto a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2037200-12.2020.8.26.0000 -Voto no
4
disposição do art. 252, do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça:
“Art. 252 Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar
os fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada,
houver de mantê-la.” (Grifei)
Com
efeito,
em
consonância
com
o
princípio
constitucional da razoável duração do processo, previsto no art. 5o, inc.
LXXVIII, da Carta da República (“a todos, no âmbito judicial e administrativo,
são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a
celeridade de sua tramitação”), é de rigor a ratificação dos fundamentos da r.
decisão recorrida.
No mesmo sentido destaco o posicionamento desta Corte
de Justiça: Apelação no 994.06.023739-8, 1a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Elliot
Akel, j. em 17.06.2010; Apelação no 994.05.106096-7, Rel. Des. Neves
Amorim, 2a Câm. Dir. Priv., j. em 29.06.2010; Apelação no 990.10.031478-5, 3a
Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Beretta da Silveira, j. em 13.04.2010; Apelação
994.05.0097355-6, 5a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. James Siano, j. em
19.05.2010; Apelação 994.01.017050-8, 6a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. José
Joaquim dos Santos, j. em 27.05.2010; Apelação 991.09.079089-9, 11a Câm.
Dir. Priv., Rel. Des. Moura Ribeiro, j. em 20/05/2010; Apelação n°
990.10.237099-2, 13a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Luiz Roberto Sabbato, em
30.06.2010; AI no 990.10.032298-2, 15a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Edgard
Jorge Lauand, j. em 13.04.2010; Apelação no 991.09.0841779, 17a Câm. Dir.
Priv., Rel. Des. Simões de Vergueiro, j. em 09/06/2010; Apelação no
991.00.021389-1, 23a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Paulo Roberto de Santana, j.
em 09/06/2010; Apelação no 992.07.038448-6, 28a Câm. Dir. Priv., Rel. Des.
Cesar Lacerda, j. em 27.07.2010.
E não é diferente o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça como se pode observar nos seguintes julgados: REsp n° 662.272-RS,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2037200-12.2020.8.26.0000 -Voto no
5
2a Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. em 04.09.2007; REsp n°
641.963-ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. em 21.11.2005; REsp n°
592.092-AL, 2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j. em 17.12.2004; REsp n°
265.534- DF, 4a Turma, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. em 1.12.2003.
Assim, adoto e ratifico os seguintes fundamentos da
decisão, de acordo com o art. 252, do Regimento Interno deste E. Tribunal de
Justiça:
Vistos.
Trata-se de exceção de pré-executividade, onde alegam os excipientes a
ausência de título executivo, ante a ausência de liquidez, certeza e exigibilidade.
Busca, assim, o reconhecimento da nulidade da presente execução.
A excepta se manifestou às fls. 303/314 pela insubsistência da exceção
oposta pelos devedores.
Decido.
Como se sabe, a exceção de pré-executividade é instituto não previsto na
legislação processual civil, mas construído pela doutrina e jurisprudência como
veículo para levar ao conhecimento ou atentar ao julgador a respeito de nulidades
absolutas da execução, prejudiciais de mérito que, ademais, poderiam ser
conhecidas de ofício, e a qualquer tempo e grau de jurisdição.
Perfeitamente cabível, in casu, posto que a análise da matéria ventilada pela
excipiente não demanda dilação probatória (Súmula no 393 do Colendo Superior
Tribunal de Justiça).
No presente feito, não assiste razão aos excipientes.
Isto porque, não há que se falar em nulidade da execução por ausência
de título, uma vez que a cédula de crédito bancário foi erigida a condição de
título executivo extrajudicial pelo art. 28 da Lei 10.931/04. Aliás, tal questão foi
consolidada na Súmula no 14 do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, que
assim dispõe: "A cédula de crédito bancário regida pela Lei no 10.931/04 é título
executivo extrajudicial". No mesmo sentido é o posicionamento do C. STJ fixado no
REsp 1291575/PR.
Ademais, não se trata, como pretendem os devedores, de execução fundada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2037200-12.2020.8.26.0000 -Voto no
6
em contrato de abertura de crédito em conta corrente, não incidindo, destarte, a
Súmula no 233, do C. STJ.
Quanto à liquidez, o caput e o §2o do referido art. 26 da referida Lei acentua
que a liquidez do título pode ser atribuída não só pelo seu valor nominal, mas por
planilha de cálculo apresentada pelo credor.
No caso, a cédula de crédito bancário que instruiu a execução indica o valor
do crédito, as datas de vencimento da primeira e da última parcela, bem como a
forma de pagamento, além de indicar os encargos incidentes na operação. A
petição inicial da execução também veio acompanhada de claro
demonstrativo da dívida (fls. 29/31). Foram suficientemente atendidos, portanto,
os requisitos do § 2o do art. 28 da Lei 10.931/2004.
Nesse sentido, já decidiu o Eg. Tribunal de Justiça paulista:
"EXCEÇÃO
DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE
Falta
de
título
executivo
Desacolhimento A cédula de crédito bancário regida pela Lei no 10.931/2004
é título executivo extrajudicial Súmula 14 desta Seção de Direito Privado do
TJSP Execução instruída com a cópia da cédula, que indica o valor dos
limites de crédito e as taxas de juros contratuais, além da planilha
demonstrativa de débito - Desnecessidade de juntada de todos os extratos
bancários - A liquidez decorre da emissão da cédula, com a promessa de
pagamento nela constante, que é aperfeiçoada com a planilha de débitos,
consoante entendimento do STJ - Inaplicabilidade, ainda, da exigência
prevista no art. 784, III, do CPC/2015 (assinatura de duas testemunhas)
para conferir executividade à cédula de crédito bancário - Decisão Mantida -
Recurso
desprovido."
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2077170-53.2019.8.26.0000; Relator (a): Álvaro Torres Júnior; Órgão
Julgador: 20a Câmara de Direito Privado; Foro de Matão - 1a Vara; Data do
Julgamento: 12/08/2019; Data de Registro: 16/08/2019) (destaquei)
Por fim, totalmente insubsistente a alegada irregularidade da juntada de
cópia do contrato firmado, visto não se tratar a demanda de execução cambial, pois
o contrato de empréstimo não é título sujeito à circulação, de modo que para
instruir a ação executiva basta a juntada de sua cópia.
Ademais, de se registrar que a parte executada não demonstra qualquer
irresignação quanto à autenticidade do documento, mas apenas sustenta a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2037200-12.2020.8.26.0000 -Voto no
7
necessidade de apresentação do título original, o que, como já destacado acima,
não se mostra imprescindível ao ajuizamento da demanda, que, ademais, tramita
em formato digital.
Deste modo, rejeito a exceção de pré-executividade apresentada pelos
devedores.
Para prosseguimento, promova a serventia nova tentativa de averbação do
arresto, intimando-se o credor para pagamento dos emolumentos.
Ausente pagamento do débito, manifeste-se o credor.
Intime-se”. (grifei)
Assim, tendo em vista que nos termos da Súmula 14,
deste E. Tribunal de Justiça: “A cédula de crédito bancário regida pela Lei no
10.931/04 é título executivo extrajudicial”, a r. decisão deve ser mantida tal como
lançada.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
EDUARDO SIQUEIRA
Desembargador Relator